Tribunal: CARF
Processo: 10825.720896/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720896/2020-59
ACÓRDÃO
1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de base de cálculo negativa da CSLL de períodos
anteriores, passível de compensação, porquanto absorvido por infrações
apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
2

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 19981.46432.310718.1.2.03-8008, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2017 (01.01.2017 a
31.12.2017), no valor de R$ 832.468,48 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e
oito reais e quarenta e oito centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 271/286) não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que o saldo negativo pleiteado
não se reveste da liquidez e certeza necessários ao seu reconhecimento. Confira-se:

(e-fls. 285/286, g.n.)
3.

De acordo com o referido Despacho Decisório, a Autoridade Fiscal não validou
quatro parcelas computadas na apuração do saldo negativo de CSLL pleiteado pela Contribuinte,
quais sejam:
(i)
estimativas mensais de CSLL referentes a janeiro, fevereiro e maio e parte
da estimativa de julho, totalizando R$ 1.407.605,25, que foram quitadas
por compensação e que se encontravam pendentes de homologação,
aguardando análise e confirmação da certeza e liquidez do crédito
compensado;
(ii)
o valor de R$ 6.485.607,06, a título de participações dos empregados,
deduzido na apuração do lucro líquido do exercício, por falta de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a sua dedução;
(iii)
a exclusão de R$ 9.370.662,26, na apuração da base de cálculo da CLLL,
relativo a benefício fiscal correspondente a 60% da soma dos dispêndios
realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica previsto na Lei no 11.196/2005, por não estar comprovado o
atendimento dos requisitos legais para a citada exclusão; e
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
3
(iv)
compensação de bases de cálculo negativas de períodos anteriores
realizada pela Contribuinte na apuração da base de cálculo da CSLL, no
valor de R$ 15.001.920,18, em razão de ter havido autuação fiscal anterior,
controlada no Processo Administrativo n° 16561.720070/2014-76, que
zerou o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores existentes
no ano-calendário de 2012.
4.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 108-039.903 (e-fls. 838/864), a lide
pode ser compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“O contribuinte supra qualificado apresentou em 31/07/2018 o PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO (PER) de fls. 02/08 (PERDCOMP 19981.46432.310718.1.2.03-8008)
pleiteando crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2017 (período
de apuração 01/01/2017 a 31/12/2017) no valor de R$ 832.468,48.
Em 17/02/2020, a autoridade fiscal competente emitiu o DESPACHO DECISÓRIO
SAORT no 23/2020, de fls. 271/286, assim ementado:
Assunto:
Pedido de Restituição. Saldo Negativo de CSLL. Anocalendário 2017.
Ementa:
Decisão proferida em cumprimento a determinação no Mandado de
Segurança no 5003230-85.2019.4.03.6108.
O saldo negativo apurado na escrituração contábil fiscal é passível de
restituição/compensação, desde que constatada a certeza e liquidez do
direito.
Pedido Indeferido
Informa a autoridade fiscal no Despacho Decisório, inicialmente, que o processo
foi formalizado para a análise do Pedido de Restituição tendo em vista a
determinação contida no Mandado de Segurança no 5003230-85.2019.4.03.6108,
in verbis:
“Face a todo o processado, data vênia, mas inadmissível a tanta mora,
incompatível com o dogma encartado ao último inciso do art. 5o, Lei Maior,
cc seu inciso XXXV, servindo a presente de Mandado, intimação ao DRF local
ou Interino, até a próx 4a , dia 29/01/2020, para que aos autos prove o
julgamento dos feitos administrativos em questão até 18/02/2020, a partir
de 19/02/2020 fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
descumprimento ao presente comando, além das responsabilizações todas
inerentes à espécie.”
Após relatar que baixou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e as Escriturações
Contábeis Digitais (ECD) do contribuinte relativas ao ano-calendário de 2017, bem
como reproduzir a legislação atinente à restituição e compensação do saldo
negativo de CSLL, a autoridade fiscal passa a apresentar os fundamentos de sua
decisão.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
4
Expõe que o saldo negativo de R$ 832.468,48 decorreu de antecipações a título
de CSRF e estimativas mensais em valor superior à contribuição social apurada,
conforme quadros a seguir:

Observa a autoridade fiscal que os pagamentos de estimativas foram confirmados
nos sistemas da RFB. Contudo, as estimativas de janeiro, fevereiro e maio e parte
da estimativa de julho, quitadas por compensação, “encontram-se pendentes de
homologação (fls. 83/85), uma vez que tais declarações de compensação
aguardam a análise e confirmação da certeza e liquidez do crédito utilizado pela
RFB, o que se torna inviável dentro do exíguo prazo estabelecido pelo juízo para
conclusão da presente decisão”.
Em consulta às Dirf entregues pelas fontes pagadoras, obteve-se o seguinte:

Analisando a Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal anual
(Registro L300 da ECF), a autoridade fiscal constatou que houve dedução de
Participações de Empregados no montante de R$ 6.485.607,06, correspondente
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
5
aos valores contabilizados nas contas contábeis 0030000012 – Participação em
metas e resultados, no valor de R$ 4.108.770,32 (R$ 3.768.398,12 + R$ 340.670,17
– R$ 297,97) e 0030000022 – Participação em metas e resultados, no montante
de R$ 2.376.836,74 (R$ 504.479,47 - R$ 504.479,47 + R$ 2.376.836,74).
Após reproduzir no despacho decisório as normas que regem o tratamento do
pagamento de participação nos lucros e resultados aos empregados para fins
fiscais (arts. 359, caput, e 462, do RIR/99; arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 10.101/2000),
ressalta a fiscalização que sua dedução está condicionada a celebração de acordo
entre a empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida entre as
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
categoria ou por convenção ou acordo coletivo. Referida legislação veda, ainda, o
pagamento de qualquer antecipação a esse título, bem como o pagamento em
periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil.
“Assim, cabe a interessada comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos
pela legislação supratranscrita, a fim possibilitar sua dedução do lucro líquido, o
que se mostra inviável ante o exíguo prazo concedido pelo juízo para
proferimento desta decisão.”
Verificou-se, ainda, na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro M350
da ECF), que o contribuinte informou a título de exclusão, na linha
correspondente a Incentivo fiscal – pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de
inovação tecnológica (Lei 11.196/05, art. 19, § 3o), o valor de R$ 9.370.662,26,
não tendo sido efetuado pela interessada também qualquer relacionamento
nesse sentido em registro próprio da ECF (M355/M360).
Pontua a autoridade fiscal que foi facultado às pessoas jurídicas deduzirem, na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor correspondente à soma dos
dispêndios realizados, no período de apuração, com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas
operacionais pela legislação do IRPJ (Lei no 11.196/2005, art. 17, I c/c § 6o), e
observa que tanto a Lei no 4.506/1964 (art. 53), quanto o RIR/99 (art. 349),
classificam tais dispêndios como despesas operacionais.
Além disso, sem prejuízo do disposto no art. 17, I, a Lei no 11.196/2005, permitiu-
se ainda às pessoas jurídicas excluírem do lucro líquido, na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% da soma dos
dispêndios realizados, no período de apuração, com as mesmas atividades,
limitada a exclusão ao valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL antes da
própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de
apuração posterior (Lei no 11.196/2005, art. 19, caput c/c § 5o).
Tanto a dedução do valor correspondente à soma dos dispêndios realizados com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis
como despesas operacionais pela legislação do IRPJ, quanto a exclusão do lucro
líquido do valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
6
dispêndios realizados com as mesmas atividades, poderão ser efetuadas no
período de apuração em que realizadas, desde que atendidas as limitações
impostas pelo § 5o do artigo 19 da Lei no 11.196/2005.
Observa a autoridade fiscal, ainda, que a dedução e a exclusão estão
condicionadas aos seguintes requisitos:
a) controle contábil dos dispêndios realizados em contas específicas (Decreto no
5.798/2006, art. 10, I);
b) que os dispêndios e pagamentos realizados sejam feitos a pessoas físicas ou
jurídicas residentes e domiciliadas no País (Decreto no 5.798/2006, art. 10, II);
c) comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica (Decreto no 5.798/2006,
art. 12);
d) prestação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -
MCTIC, por meio eletrônico, das informações sobre seus programas de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada
ano (Decreto no 5.798/2006, art. 14, caput), na forma estabelecida pela Portaria
MCT n.o 327, de 29 de abril de 2010.
Anote-se, por oportuno, que o descumprimento de qualquer condição, bem como
a utilização indevida dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, implicam perda
do direito aos incentivos ainda não utilizados e ao recolhimento do valor
correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos incentivos já
utilizados, acrescidos de multa e de juros, de mora ou de ofício, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis (Decreto no 5.798/2006, artigo 13).
No presente caso, não foi(ram) localizada(s) a(s) conta(s) contábil(eis) específica(s)
em que foram escriturados os dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica pela interessada, o que impossibilita a
verificação do cumprimento do requisito estabelecido pelo artigo 22 da Lei no
11.196/2005 e artigo 10 do Decreto no 5.798/2006.
De outro lado, em consulta ao sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações - MCTIC, verificou-se que não se encontrava disponível
o Relatório Anual de Utilização de Incentivos Fiscais, relativo ao ano base de 2017.
Também não se encontrava disponibilizado o Parecer Técnico referente à análise
dos dados encaminhados pelas empresas, relativos ao ano base de 2017.
Entretanto, ainda que estivesse disponível, seu acesso não é público, mas tão
somente às empresas, mediante informação de CNPJ e senha.
“Além de que, ainda assim, haveria a necessidade de se consultar o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC relativamente à
caracterização dos dispêndios como pesquisa tecnológica e desenvolvimento
tecnológico, o que, por óbvio, seria inviável dentro do prazo estipulado pelo
juízo.”
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
7
A fiscalização constatou na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (registro
M350 da ECF), ainda, que foi compensada base de cálculo negativa de exercícios
anteriores, no montante de R$ 15.001.920,18.
Todavia, o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal que culminou com a
lavratura de auto de infração, controlado no PA 16561.720070/2014-76, ocasião
em que os saldos de base de cálculo negativa de exercícios anteriores foram
zerados no ano-calendário de 2012, não havendo saldo a ser utilizado no ano-
calendário de 2017, conforme consulta aos sistemas da RFB, cujas informações
são lastreadas pelas declarações prestadas em DIPJ, até o ano-calendário de 2013,
e na ECF a partir do ano-calendário de 2014, bem como pelas alterações
efetuadas de ofício pela autoridade administrativa em decorrência da lavratura de
autos de infração.
A autoridade fiscal consigna, também, que “a contribuinte adota como exercício
social o período de 1o de março a 31 de março do ano subsequente,
diferentemente do que prevê a legislação fiscal, que estabelece o exercício como
sendo de 1o de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano, o que faz com que as
contas de resultado iniciem o exercício com saldo.”
Acrescenta ainda que tal fato, aliado à forma de escrituração dos custos e
despesas comuns pela interessada, que se utiliza de contas de passagem para
posterior rateio por centro de custo em uma conta única de despesa, como por
exemplo as contas 0032000001 – Administrativas, 0032100001 – Comercialização
e 0040003001 – Custos dos produtos/serviços vendidos, impossibilitam a
compatibilização da contabilidade com a ECF, bem como a verificação das demais
adições e exclusões ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real,
relativamente a referidos itens.
A apuração da certeza e liquidez do crédito é dever da autoridade competente,
tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que se
encontra expressamente previsto pela Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. E, segundo a Solução
de Consulta Interna Cosit no 16/2012, que tem efeito vinculante perante a RFB, é
dever da autoridade administrativa investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo.
Conclui, então, a autoridade fiscal: “Por todo o exposto, em cumprimento a
determinação no Mandado de Segurança no 5003230-85.2019.4.03.6108,
considerando-se o exíguo prazo concedido para conclusão desta decisão, bem
como o princípio da indisponibilidade do interesse público, não há como
reconhecer o saldo negativo pleiteado, haja vista que não se reveste da liquidez e
certeza necessárias ao seu reconhecimento, conforme disposto pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), sendo de rigor o indeferimento do pedido.”
Foi juntado, às fls. 288/292, cópia do Despacho Decisório Saort no 26/2020,
prolatado em 18/02/2020 no processo 10825.721829/2018-37, que se encontrava
apensado ao processo 10825.722005/2018-84, que, por sua vez, está apensado
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
8
ao presente processo. A decisão trata da compensação do crédito tratado neste
processo com débito de estimativa mensal de CSLL do ano-calendário de 2018. A
Declaração de Compensação (Dcomp) em papel apresentada naqueles autos foi
recepcionada em virtude de liminar parcialmente deferida no MS 5001876-
59.2018.4.03.6108 e a autoridade fiscal decidiu pela não homologação da
compensação. O processo 10825.721829/2018-37 está sendo julgado nesta
mesma sessão de julgamento.
[...]”. (destaques no original)
5.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 301/321, por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Atraso na análise do pedido: A Administração não decidiu o pedido de
restituição no prazo legal de 360 dias, forçando a impetração de Mandado de
Segurança que determinou a decisão até 18/02/2020;
(ii)
Decisão
indeferitória
injustificada:
A
Autoridade
Fiscal
indeferiu
integralmente os créditos alegando prazo exíguo para análise, o que é
infundado, pois teve cerca de 1 ano e meio desde o protocolo do pedido;
(iii) Contabilidade e ECF: A Fiscalização alegou dificuldade de compatibilização
entre contabilidade e ECF devido ao exercício social adotado (março a março)
e à escrituração dos custos/despesas. A Contribuinte afirma que essa
estrutura é legal e não impede a análise dos créditos;
(iv) Falta de motivação da decisão: A decisão é padronizada e carece de análise
individualizada dos créditos, o que caracteriza cerceamento de defesa e
afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
motivação dos atos administrativos;
(v)
PLR (Participação nos Lucros e Resultados): A dedução foi glosada com base
no prazo curto, sem solicitação de documentos. A Contribuinte alega ter
cumprido os requisitos legais (RIR/99 e Lei no 10.101/2000) e juntou os
acordos firmados com os empregados;
(vi) Gastos com P&D: Houve indeferimento indevido dos valores relacionados à
Lei do Bem. A Manifestante afirma ter cumprido todos os requisitos legais e
apresentado o FORMP&D tempestivamente. Alega que não é exigido aval do
MCTIC para usufruto do benefício;
(vii) Base negativa da CSLL: A Fiscalização não aceitou a compensação de base
negativa de CSLL alegando que foi zerada em processo anterior ainda não
transitado em julgado. A Contribuinte sustenta que o processo está pendente
e não pode gerar efeitos, sob pena de insegurança jurídica;
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
9
(viii) Provas e princípios processuais: A Manifestante invoca os princípios da
verdade material e formalismo moderado, e requer que sejam consideradas
todas as provas já juntadas e outras que eventualmente venham a ser
necessárias.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de setembro de 2023, a
8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-039.903 (e-fls. 838/864), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Preliminar de nulidade rejeitada: A decisão está fundamentada, com
exposição dos motivos do indeferimento dos créditos, não havendo nulidade
no processo;
(ii)
Prazo exíguo não causou indeferimento: A alegação de prazo curto foi apenas
justificativa para não realizar intimação para complementação documental,
sem impacto direto no indeferimento;
(iii) Exercício social diferenciado: A adoção de exercício social encerrado em
março não impede o reconhecimento de créditos. A divergência apenas
dificultou a análise, mas o ônus da prova permanece com a Contribuinte;
(iv) Estimativas compensadas (R$ 1.407.605,25): A glosa foi indevida. As
compensações constam nos sistemas da Receita e devem ser computadas no
saldo negativo de CSLL;
(v)
PLR (R$ 6.485.607,06): A glosa é indevida, pois a documentação apresentada
pela Manifestante demonstra que o acordo de participação por metas e
resultados da empresa atende os requisitos da Lei no 10.101/2000;
(vi) Despesas com P&D (R$ 9.370.662,26): A exclusão foi glosada por ausência de
indicação das contas contábeis dos gastos e de apresentação do Parecer do
MCTIC validando o FORMP&D;
(vii) Base negativa de CSLL (R$ 15.001.920,18): A glosa foi mantida, pois decisão
administrativa definitiva reconheceu a inexistência de base negativa após
autuação referente ao ano de 2012, transitada em julgado e inscrita em dívida
ativa em 2021;
(viii) Liquidez e certeza de créditos: Algumas parcelas não demonstraram liquidez
e certeza, devendo ser desconsideradas;
(ix) Resultado final: Não há saldo negativo de CSLL a ser reconhecido. Ao
contrário, apurou-se CSLL a pagar no valor de R$ 1.361.068,21.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
10
Ano-calendário: 2017
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INEXISTÊNCIA.
Não podem ser confirmadas na apuração do saldo negativo do período as
parcelas computadas pelo contribuinte que não evidenciam os atributos de
liquidez e certeza requeridos para o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.

Em que pese a Manifestação de Inconformidade tenha sido julgada improcedente, a
Turma Julgadora “a quo”, ao analisar as parcelas que compõem o saldo negativo pleiteado,
entendeu por reconhecer a parcela referente às estimativas mensais e à dedução de participações
dos empregados, nos seguintes termos:
“III.1. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS (R$ 1.407.605,25)
[...]
Destarte, as estimativas compensadas, no montante de R$ 1.407.605,25, devem
ser computadas no saldo negativo de CSLL”. (e-fls. 849/854, g.n.)
*******************************************************************
III.2. DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS (R$ 6.485.607,06)
[...]
Assim, a documentação apresentada pela manifestante demonstra que o acordo
de participação por metas e resultados da empresa atende os requisitos da Lei
no 10.101/2000.
Ressalve-se que não consta nos autos a comprovação de que o acordo foi
arquivado na entidade sindical, como preceitua o § 2o, do art. 2o, da referida lei.
Contudo, entendo que tal comprovação neste caso se afigura despicienda, haja
vista que o próprio sindicato é signatário do acordo.
A análise acima se aplica igualmente aos demais três acordos juntados às fls.
362/392.
Destarte, não se sustenta a glosa da despesa de R$ 6.485.607,06 referente a
Participações dos Empregados”. (e-fls. 854/858, g.n.)
*******************************************************************
9.

E, quanto às demais, entendeu a Turma Julgadora “a quo” pela ausência de
comprovação. É de ver-se:
“III.3. EXCLUSÃO DE DISPÊNDIOS COM P&D – BENEFÍCIO FISCAL DA LEI No
11.196/2005 (R$ 9.370.662,26)
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
11
Na ECF o contribuinte excluiu o valor de R$ 9.370.662,26 na Demonstração da
Base de Cálculo da CSLL (Registro M350), no código 118 - Incentivo fiscal –
pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei
11.196/05, art. 19, § 1o). A exclusão foi glosada pela autoridade fiscal uma vez que
não estava comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a fruição do
benefício fiscal previsto na Lei no 11.196/2005.
[...]
Em que pese estar devidamente explicitado no despacho decisório que não foi
possível localizar as contas contábeis em que teriam sido escriturados os
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
e sobre os quais teria sido apurado o benefício fiscal concernente ao montante de
R$ 9.370.662,26 excluído na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro
M350) com base na Lei no 11.196/2005, em sua peça irresignatória a
manifestante
não
traz
nenhum
esclarecimento
ou
documentação
comprobatória para atestar a exclusão realizada. Não indica em quais contas
contábeis estariam escriturados os dispêndios com P&D, permanecendo silente
quanto a este fato consignado pela autoridade fiscal.
Logo, ante a falta de demonstração dos registros contábeis que deram origem
ao valor excluído, nos moldes do benefício fiscal citado, revela-se procedente a
glosa promovida pela fiscalização.
[...]
A manifestante não apresentou o Parecer emitido pela MCTIC com a análise e
conclusões, relativamente ao FORMP&D encaminhado por via eletrônica em
27/07/2017, atestando a conformidade das informações acerca dos programas e
projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica para
fruição dos incentivos fiscais, consoante previsto na Portaria MCTIC no
4.349/2017.
[...]
Portanto, deve ser mantida a glosa da exclusão do valor de R$ 9.370.662,26 na
apuração da base de cálculo da CSLL”. (e-fls. 858/862, g.n.)
*******************************************************************
III.4. COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
(R$ 15.001.920,18)
A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de base de cálculo
negativa de períodos anteriores realizada pelo contribuinte na apuração da base
de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 15.001.920,18,
tendo em vista a autuação fiscal tratada no processo administrativo
16561.720070/2014-76, que zerou o saldo de base de cálculo negativa de CSLL
de períodos anteriores existente no ano-calendário de 2012.
[...]
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
12
Ocorre que, posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo a decisão prolatada no processo
16561.720070/2014-76 em 05/02/2020 pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-004.764) que manteve integralmente a
exigência fiscal em face do contribuinte, limitando-se a excluir responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária (v. peças extraídas do processo
e juntadas às fls. 629/836). A definitividade da decisão ocorreu após a ciência ao
interessado do despacho da CSRF/1a Turma, de 12/03/2021, que rejeitou os seus
Embargos de Declaração. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em
30/12/2021.
Destarte, é cabível a glosa da base de cálculo negativa de períodos anteriores
compensada no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 15.001.920,18”. (e-
fls. 862/863, g.n.)
10.

Em 16.01.2024 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 108-039.903, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 988) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 869/881), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
os itens objeto de glosa em sede de Despacho Decisório são (a) Estimativas
Mensais Compensadas; (b) Retenções de IRRF Informadas por Empresas do
Grupo; (c) Retenções de IRRF Referentes a Renda Variável; (d) Dedução de
participação dos Empregados; (e) Exclusão de Dispêndios com P&D e, por
fim, (f) Apuração do Saldo Negativo de CSLL. A DRJ/08 realizou a reversão
dos quatro primeiros itens, de modo que a decisão é definitiva, não
podendo, portanto, serem revisitados por esse E. CARF;
(ii)
a Fiscalização glosou os créditos decorrentes da exclusão de dispêndios
com P&D por entender que a documentação apresentada pela Recorrente
era insuficiente, de forma que não teria sido demonstrado o cumprimento
dos requisitos previstos no artigo 22 da Lei no 11.196/2005 e do artigo 10
do Decreto no 5.798/2006;
(iii)
a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Recorrente anexa ao
presente Recurso o Formulário P&D 2017 e o Parecer Técnico que aprovou
integralmente as atividades realizadas (Doc. 01), os quais somente não
foram disponibilizados anteriormente, pois ainda não tinham sido
fornecidos pelo ente estatal em questão;
(iv)
com relação a alegação do Acórdão de que a Recorrente “não indicou as
contas contábeis específicas em que escriturou os dispêndios realizados
com P&D”, de igual forma, não merece prosperar, pois as mais recentes
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
13
decisões deste E. CARF demonstram que não há necessidade de indicação
de contas contábeis específicas;
(v)
com relação aos créditos relacionados a prejuízos fiscais de períodos
anteriores aduz que os argumentos do Acórdão - de que não se poderia
aplicar entendimento de processo administrativo ainda passível de reforma
-, não mais se sustenta, uma vez que o Auto de Infração no
16561.720070/2014-76 que zerou o saldo de base negativa de exercícios
anteriores no ano-calendário de 2012, transitou em julgado e manteve a
integralidade da autuação;
(vi)
a DRJ deixou de observar que a matéria permanece em discussão na esfera
judicial, nos autos do Processo no 5000905-35.2022.4.03.6108 (Execução
Fiscal no 5000905-35.2022.4.03.6108), tendo a Recorrente garantido
integralmente a execução, com a apresentação de embargos à execução
fiscal, pendente de decisão;
(vii)
o Acórdão não pode ignorar o fato de que não há uma decisão definitiva
sobre a matéria em comento, portanto não pode aplicar o entendimento
firmado administrativamente, sob pena de incorrer em verdadeira afronta
ao direito constitucional ao devido processo legal, na medida em que
estaria atribuindo um caráter de imutável a um entendimento ainda
passível de alteração, privando a Recorrente dos créditos a que faz jus.
11.

Pois bem. Com relação à parcela referente à exclusão de dispêndios com P&D a
Recorrente afirma que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico somente após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade:
“Ocorre que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico 234 (5070742) apenas
01/04/2020, 14 dias após a apresentação da Manifestação de Inconformidade. O
parecer técnico em comento, reconheceu parcialmente os dispêndios com P&D,
por essa razão a Recorrente apresentou contestação em que demonstrou que
todos os projetos realizados no ano-calendário de 2017 eram inovadores. Em
decorrência disso, o MCTIC emitiu novo parecer, disponibilizado em
17/02/2022, em que aprovou integralmente as atividades de P&D realizadas
pela Empresa no período em comento.
Portanto, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Recorrente anexa ao
presente Recurso o Formulário P&D 2017 e o Parecer Técnico que aprovou
integralmente as atividades realizadas (Doc. 01), os quais somente não foram
disponibilizados anteriormente, pois ainda não tinham sido fornecidos pelo ente
estatal em questão”. (e-fls. 874/875, destaques no original)
12.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos: a) o
Formulário para Informações sobre as Atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica - FORMP&D (e-fls. 882/911); b) o Parecer Técnico n° 234, para o qual houve
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
14
aprovação parcial das atividades de PD&I para o ano base 2017 (e-fls. 912/914); c) a Contestação
(e-fls. 915/980) e; d) Parecer Técnico no 829/2022/SEI-MCTI Contestação (e-fls. 981/982), para o
qual houve a aprovação integral das atividades de PD&I para o ano base 2017:

13.

Com relação à parcela referente à base de cálculo negativa de períodos anteriores,
a Recorrente alega que “a DRJ deixou de observar que a matéria permanece em discussão na
esfera judicial, nos autos do processo no 5000905-35.2022.4.03.6108 (execução fiscal no 5000905-
35.2022.4.03.6108), tendo a Recorrente garantido integralmente a execução, com a apresentação
de embargos à execução fiscal, pendente de decisão”.
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
15
16.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
28.09.2023 (e-fl. 871), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26.10.2023 (e-fl.
868), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
17.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
18.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2017 (01.01.2017 a 31.12.2017), no valor de
R$ 832.468,48 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e
oito centavos).
19.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 271/286) não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que o saldo negativo pleiteado
não se reveste da liquidez e certeza necessários ao seu reconhecimento. Confira-se:

(e-fls. 285/286, g.n.)
20.

A Turma Julgadora “a quo”, ao analisar as parcelas que compõem o saldo negativo
pleiteado, entendeu por reconhecer a parcela referente às estimativas mensais e à dedução de
participações dos empregados, nos seguintes termos:
“III.1. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS (R$ 1.407.605,25)
[...]
Destarte, as estimativas compensadas, no montante de R$ 1.407.605,25, devem
ser computadas no saldo negativo de CSLL”. (e-fls. 849/854, g.n.)
*******************************************************************
III.2. DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS (R$ 6.485.607,06)
[...]

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
16
Assim, a documentação apresentada pela manifestante demonstra que o acordo
de participação por metas e resultados da empresa atende os requisitos da Lei
no 10.101/2000.
Ressalve-se que não consta nos autos a comprovação de que o acordo foi
arquivado na entidade sindical, como preceitua o § 2o, do art. 2o, da referida lei.
Contudo, entendo que tal comprovação neste caso se afigura despicienda, haja
vista que o próprio sindicato é signatário do acordo.
A análise acima se aplica igualmente aos demais três acordos juntados às fls.
362/392.
Destarte, não se sustenta a glosa da despesa de R$ 6.485.607,06 referente a
Participações dos Empregados”. (e-fls. 854/858, g.n.)
*******************************************************************
21.

Em que pese o reconhecimento das duas parcelas acima mencionadas, o Acórdão
recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento de que “não há saldo
negativo de CSLL a ser reconhecido em favor do interessado, haja vista que ainda remanesceu CSLL
a pagar de R$ 1.361.068,21”. É de ver-se:
“III.3. EXCLUSÃO DE DISPÊNDIOS COM P&D – BENEFÍCIO FISCAL DA LEI No
11.196/2005 (R$ 9.370.662,26)
Na ECF o contribuinte excluiu o valor de R$ 9.370.662,26 na Demonstração da
Base de Cálculo da CSLL (Registro M350), no código 118 - Incentivo fiscal –
pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei
11.196/05, art. 19, § 1o). A exclusão foi glosada pela autoridade fiscal uma vez que
não estava comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a fruição do
benefício fiscal previsto na Lei no 11.196/2005.
[...]
Em que pese estar devidamente explicitado no despacho decisório que não foi
possível localizar as contas contábeis em que teriam sido escriturados os
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
e sobre os quais teria sido apurado o benefício fiscal concernente ao montante de
R$ 9.370.662,26 excluído na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro
M350) com base na Lei no 11.196/2005, em sua peça irresignatória a
manifestante
não
traz
nenhum
esclarecimento
ou
documentação
comprobatória para atestar a exclusão realizada. Não indica em quais contas
contábeis estariam escriturados os dispêndios com P&D, permanecendo silente
quanto a este fato consignado pela autoridade fiscal.
Logo, ante a falta de demonstração dos registros contábeis que deram origem
ao valor excluído, nos moldes do benefício fiscal citado, revela-se procedente a
glosa promovida pela fiscalização.
[...]
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
17
A manifestante não apresentou o Parecer emitido pela MCTIC com a análise e
conclusões, relativamente ao FORMP&D encaminhado por via eletrônica em
27/07/2017, atestando a conformidade das informações acerca dos programas e
projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica para
fruição dos incentivos fiscais, consoante previsto na Portaria MCTIC no
4.349/2017.
[...]
Portanto, deve ser mantida a glosa da exclusão do valor de R$ 9.370.662,26 na
apuração da base de cálculo da CSLL”. (e-fls. 858/862, g.n.)
*******************************************************************
III.4. COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
(R$ 15.001.920,18)
A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de base de cálculo
negativa de períodos anteriores realizada pelo contribuinte na apuração da base
de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 15.001.920,18,
tendo em vista a autuação fiscal tratada no processo administrativo
16561.720070/2014-76, que zerou o saldo de base de cálculo negativa de CSLL
de períodos anteriores existente no ano-calendário de 2012.
[...]
Ocorre que, posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo a decisão prolatada no processo
16561.720070/2014-76 em 05/02/2020 pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-004.764) que manteve integralmente a
exigência fiscal em face do contribuinte, limitando-se a excluir responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária (v. peças extraídas do processo
e juntadas às fls. 629/836). A definitividade da decisão ocorreu após a ciência ao
interessado do despacho da CSRF/1a Turma, de 12/03/2021, que rejeitou os seus
Embargos de Declaração. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em
30/12/2021.
Destarte, é cabível a glosa da base de cálculo negativa de períodos anteriores
compensada no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 15.001.920,18”. (e-
fls. 862/863, g.n.)
22.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, com relação à parcela referente à
exclusão de dispêndios com P&D, que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico somente após a
apresentação da Manifestação de Inconformidade:
“Ocorre que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico 234 (5070742) apenas
01/04/2020, 14 dias após a apresentação da Manifestação de Inconformidade. O
parecer técnico em comento, reconheceu parcialmente os dispêndios com P&D,
por essa razão a Recorrente apresentou contestação em que demonstrou que
todos os projetos realizados no ano-calendário de 2017 eram inovadores. Em
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
18
decorrência disso, o MCTIC emitiu novo parecer, disponibilizado em
17/02/2022, em que aprovou integralmente as atividades de P&D realizadas
pela Empresa no período em comento.
Portanto, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Recorrente anexa ao
presente Recurso o Formulário P&D 2017 e o Parecer Técnico que aprovou
integralmente as atividades realizadas (Doc. 01), os quais somente não foram
disponibilizados anteriormente, pois ainda não tinham sido fornecidos pelo ente
estatal em questão”. (e-fls. 874/875, destaques no original)
23.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos: a) o
Formulário para Informações sobre as Atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica - FORMP&D (e-fls. 882/911); b) o Parecer Técnico n° 234, para o qual houve
aprovação parcial das atividades de PD&I para o ano base 2017 (e-fls. 912/914); c) a Contestação
(e-fls. 915/980) e; d) Parecer Técnico no 829/2022/SEI-MCTI Contestação (e-fls. 981/982), para o
qual houve a aprovação integral das atividades de PD&I para o ano base 2017:

24.

Com relação à parcela referente à base de cálculo negativa de períodos anteriores,
a Recorrente alega que “a DRJ deixou de observar que a matéria permanece em discussão na
esfera judicial, nos autos do processo no 5000905-35.2022.4.03.6108 (execução fiscal no 5000905-
35.2022.4.03.6108), tendo a Recorrente garantido integralmente a execução, com a apresentação
de embargos à execução fiscal, pendente de decisão”.
25.

Como se observa, ainda que numa análise superficial, tenha havido a comprovação
parcial quanto à exclusão de dispêndios com P&D, a parcela de maior relevância -
correspondente ao saldo negativo de CSLL de períodos anteriores, no montante de R$
15.001.920,18 - não restou comprovada pela Recorrente. A esse respeito, transcrevo trecho da
decisão recorrida que muito bem analisou a questão:
“A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de base de cálculo
negativa de períodos anteriores realizada pelo contribuinte na apuração da base
de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 15.001.920,18,
tendo em vista a autuação fiscal tratada processo administrativo
16561.720070/2014-76, que zerou o saldo de base de cálculo negativa de CSLL de
períodos anteriores existente no ano-calendário de 2012.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
19
De fato, como resultado da ação fiscal a base de cálculo negativa apurada em
2012 no valor de R$ 64.786.296,37 foi alterada para base de cálculo positiva de R$
43.832.171,92, conforme registrado no sistema e-Sapli:

Alega a manifestante que o processo em comento não transitou em julgado na
esfera administrativa, sendo descabida a glosa antes de encerrada
definitivamente a discussão naqueles autos.
Ocorre que, posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo a decisão prolatada no processo
16561.720070/2014-76 em 05/02/2020 pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-004.764) que manteve integralmente a
exigência fiscal em face do contribuinte, limitando-se a excluir responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária (v. peças extraídas do processo
e juntadas às fls. 629/836). A definitividade da decisão ocorreu após a ciência ao
interessado do despacho da CSRF/1a Turma, de 12/03/2021, que rejeitou os seus
Embargos de Declaração. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em
30/12/2021.
Destarte, é cabível a glosa da base de cálculo negativa de períodos anteriores
compensada no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 15.001.920,18”.
26.

Assim, independentemente do resultado da execução fiscal em curso, fato é que a
questão já se tornou definitiva na esfera administrativa, de modo que, não há saldo negativo a ser
reconhecido, “haja vista que ainda remanesceu CSLL a pagar de R$ 1.361.068,21”.
27.

E como é sabido, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual deve ser
aplicado ao processo administrativo, de forma subsidiária por força do artigo 15 do próprio
Diploma3. Veja-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
28.

Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra respaldo na
jurisprudência deste E. Conselho, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ) Ano-calendário:
2009
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.

3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.469 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720896/2020-59
20
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de
períodos anteriores passível de compensação, porquanto absorvido por infrações
apuradas em procedimentos de ofício anterior, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE PERÍODOS
ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Sendo insuficiente o
saldo de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos
de ofício anterior, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado”.
(Processo n° 12448.733913/2011-05. Acórdão n° 1301-003.958 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 12 de junho de 2019.
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto, g.n.)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Data do fato
gerador: 01/09/2008 AUTO DE INFRAÇÃO GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASES
NEGATIVAS DA CSLL. SALDO INSUFICIENTE. Deve ser mantida a glosa de
compensação por insuficiência de saldo de bases negativas de CSLL períodos
anteriores, pela ausência de comprovação de quaisquer incorreções do saldo
acumulado com base nas declarações apresentadas pela próprio contribuinte”.
(Processo n° 10480.724451/2011-03. Acórdão n° 1003-003.628 – 1a Seção de
Julgamento/3a Turma Extraordinária. Sessão de 11 de maio de 2023. Relatora
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
29.

Com base em tais fundamentos, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar o crédito pleiteado, razão pela qual suas alegações não merecem acolhimento.

III - Dispositivo
30.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1050
DF CARF MF
Original